Tribunal: TJMT
Processo: 1030917-31.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030917-31.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MIKAEL DA SILVA - CPF: 061.435.231-26 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), SEGUNDA VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBAT
ÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E
DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado
, contra ato do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que decretou prisão preventiva
do paciente,
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). O paciente foi abordado por policiais militares nas imediações de sua residência, ocasião em que, após admissão informal de comercialização de entorpecentes, foram apreendidas, mediante autorização de seus genitores, seis porções de maconha, uma de cocaína, balança de precisão e materiais para acondicionamento. O juízo de origem relaxou a prisão em flagrante, mas
a
converteu em preventiva. A defesa alega nulidade da busca domiciliar, ilicitude da confissão informal
ante
inexistência de prévia cientificação do direito ao silêncio (
aviso de Miranda
)
e desproporcionalidade da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a busca domiciliar realizada na residência do paciente é nula por ausência de consentimento válido e falta de justa causa;
(
ii
) estabelecer se a ausência do
aviso de Miranda
e a utilização de confissão informal tornam ilícitas as provas obtidas; (
iii
) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP, ou se caberia sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise sobre a alegada nulidade da busca domiciliar demanda dilação probatória e exame aprofundado dos fatos, providências incompatíveis com a via estreita do
habeas corpus
. Eventual irregularidade deve ser apurada no curso da ação penal, sob o crivo do contraditório.

4. A ausência do denominado
aviso de Miranda
no momento da abordagem não acarreta nulidade das provas, pois o ordenamento jurídico brasileiro exige a comunicação do direito ao silêncio apenas durante o interrogatório formal, policial ou judicial.

5. A confissão informal, colhida fora do
ato de
interrogatório, constitui mero elemento informativo, devendo ser submetida à apreciação judicial e ao contraditório, não implicando, por si só, nulidade das demais provas.

6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, evidenciados pela apreensão de porções de maconha e cocaína, balança de precisão e materiais para o fracionamento, além de anotações criminais pretéritas por delitos da mesma natureza, revelando risco concreto de reiteração delitiva.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente — residência fixa, vínculos familiares e ocupação lícita — não afastam, isoladamente, a necessidade da custódia preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado no Enunciado Orientativo nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial ou de consentimento válido exige dilação probatória, inviável na via do
habeas corpus
.

2. A ausência do
aviso de Miranda
no momento da abordagem não gera nulidade, pois o direito ao silêncio deve ser assegurado apenas no interrogatório formal.

3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos
acerca da
materialidade e
indícios de
autoria, diversidade de drogas apreendidas e risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, I, 319, 647 e seguintes; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, HC nº 1014052-30.2025.811.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, j. 14/07/2025; TJ-MT, HC nº 1022665-39.2025.811.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, j. 12/09/2025;
STJ, HC nº 851028/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15/10/2024,
DJe
22/10/2024;
STJ,
AgRg
no HC nº 931475/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12/02/2025,
DJe
18/02/2025;
STJ,
AgRg
no HC nº 964237/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17/12/2024,
DJe
03/01/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Mikael da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Conforme se extrai dos autos, em 08/09/2025, o paciente foi abordado por policiais militares nas proximidades de sua residência. Na ocasião, embora não tenha sido encontrada substância ilícita em sua posse, os agentes localizaram, nas imediações, pequena porção de maconha. Durante entrevista informal, o paciente teria admitido a comercialização de entorpecentes e indicado haver mais drogas em sua residência. Com a autorização de seus genitores, os policiais ingressaram no imóvel, onde apreenderam seis porções de maconha, uma porção de cocaína, uma balança de precisão e materiais utilizados para acondicionamento de drogas.

Na audiência de custódia
,
realizada em 09/09/2025, a autoridade judicial relaxou a prisão em flagrante por entender ausente a situação de flagrância. Contudo, na mesma decisão, converteu a custódia em preventiva, sob o fundamento de que as medidas cautelares diversas da prisão se mostrariam insuficientes para a garantia da ordem pública.

A defesa sustenta nulidade da busca pessoal e domiciliar, em razão da ausência de justa causa, alegando tratar-se de narrativa policial estereotipada (
dropsy

testimony
/
testilying
). Aponta, ainda, a ilegalidade da utilização de confissão informal não formalizada,
a inexistência de prévia cientificação do direito ao silêncio
(
aviso de Miranda
)

e a desproporcionalidade da prisão preventiva, tendo em vista as condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa, vínculos familiares e ocupação lícita).

A liminar foi indeferida
sob o
fundamento de que a conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título jurídico apto a justificar a custódia, afastando-se, por conseguinte, a alegação de n
ulid
ade da prisão em flagrante. Além disso, em juízo preliminar, entendeu-se presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente o
fumus
comissi
delicti
, evidenciado pela apreensão das drogas, balança de precisão e embalagens, e o
periculum
libertatis
, caracterizado pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteraçã
o

de
litiva. Concluiu-se, outrossim, que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP não se mostravam adequadas às circunstâncias do caso.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, os autos foram remetidos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que, por intermédio do Procurador de Justiça
Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se pelo conhecimento do
habeas corpus
e pela denegação da ordem. Sustentou, em síntese, que as alegações defensivas demandam revolvimento fático-probatório incompatível com a via estreita do
habeas corpus
e que o decreto prisional
se encontra
devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Inicialmente, não conheço das alegações voltadas à suposta nulidade da busca domiciliar. Tal matéria, por sua natureza, exige dilação probatória e exame aprofundado do conjunto fático, o que se mostra incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que pressupõe prova pré-constituída e não admite instrução probatória incidental.

O impetrante sustenta a ilegalidade da busca domiciliar realizada na residência do paciente,
com
o argumento de que não teria havido consentimento válido dos genitores e de que a narrativa policial estaria baseada em estereótipos (fenômenos conhecidos como
dropsy

testimony
e
testilying
).

Todavia, é certo que a análise da higidez da diligência, notadamente quanto à existência de fundadas razões que legitimassem o ingresso no domicílio, demanda exame aprofundado do acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente desta Corte:

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade da busca domiciliar. Fundamentação da prisão preventiva. Ordem denegada. [...] III. Razões de decidir
3. A análise sobre a suposta ilegalidade da busca domiciliar exige dilação probatória, vedada na via estreita do habeas corpus, especialmente quando a questão não foi submetida à apreciação do Juízo de origem.
4. A princípio, a entrada dos policiais na residência ocorreu após abordagem em via pública, ocasião em que o paciente teria admitido a existência de entorpecentes no local, autorizando, em tese, o ingresso, sem que haja elementos que evidenciem arbitrariedade ou abuso na atuação policial. 5. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, pela diversidade de entorpecentes apreendidos, que não são de irrisória monta, e da existência de outro processo criminal em curso, por crimes graves, indicando risco de reiteração
delitiva .
6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável, ante a insuficiência dessas medidas frente às circunstâncias do caso e à periculosidade do agente. IV. Dispositivo e tese
7 .
Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. A alegação de nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial exige dilação probatória, inviável na via do habeas corpus, especialmente quando a questão não foi previamente analisada pelo juízo de origem. 2. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta do delito, na diversidade de drogas apreendidas e na existência de processo criminal em curso por crimes graves, evidenciando risco de reiteração delitiva. 3. A presença de bons antecedentes e a condição de pai não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar, quando a ordem pública se encontra ameaçada.”
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10140523020258110000, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 14/07/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/07/2025).

Assim, por se tratar de matéria que demanda instrução probatória e contraditório pleno, eventual nulidade da busca domiciliar deve ser analisada no curso da ação penal originária, sob o crivo da instrução criminal, não sendo possível sua apreciação nesta
via
, razão pela qual deixo de conhecer d
ess
a alegação.

O impetrante
sustenta
, por outro lado,
que a confissão informal atribuída ao paciente seria inválida, pois não teria sido precedida da advertência constitucional acerca do direito ao silêncio e à não autoincriminação
, conhecido como
aviso de Miranda
, circunstância que contaminaria as provas subsequentes.

Ademais,
alega que a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente é desproporcional e carece de fundamentação idônea, uma vez que o juízo de origem teria se limitado a invocar genericamente a gravidade do delito e a existência de anotações criminais pretéritas, sem demonstrar risco concreto à ordem pública. Sustenta, ainda, que o paciente possui predicados pessoais favoráveis
,
o que autorizaria a substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas previstas no art. 319 do CPP.

Todavia, não assiste razão
ao impetrante
.

No que se refere à alegação de invalidade da confissão informal atribuída ao paciente — por não ter sido precedida da devida advertência constitucional quanto ao direito ao silêncio e à não autoincriminação, o que, segundo a defesa, contaminaria as provas subsequentes —, tal tese não prospera.

Isso porque a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte, é firme no sentido de que a ausência do denominado aviso de Miranda no momento da abordagem não acarreta nulidade automática
da diligência
. O ordenamento jurídico brasileiro exige a comunicação do direito ao silêncio apenas durante o interrogatório formal, seja na fase policial ou judicial, hipótese em que, no presente caso, tal garantia foi devidamente assegurada ao paciente.

Assim, a não verbalização do aviso na ocasião da prisão não compromete, por si só, a higidez das provas colhidas, sobretudo na ausência de demonstração de efetivo prejuízo.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
III .
Razões de decidir 4. A análise da legalidade das buscas pessoal e domiciliar demanda dilação probatória, incabível em habeas corpus, sendo suficientes os elementos descritos no boletim de ocorrência para caracterizar fundadas suspeitas. [...]
6. A ausência do “aviso de Miranda” no momento da abordagem não acarreta nulidade, pois a legislação apenas exige a comunicação do direito ao silêncio durante o interrogatório formal, o que ocorreu, afastando qualquer prejuízo.
[...]Teses de julgamento: “1. A alegação de ilegalidade da busca pessoal e domiciliar exige dilação probatória, incabível em habeas corpus. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos, como a apreensão de expressiva quantidade de drogas, ainda que exista predicados pessoais.
3. A ausência de comunicação formal do direito ao silêncio no momento da abordagem não enseja nulidade, na ausência de demonstração de prejuízo. 4. A prisão preventiva não afronta o princípio da homogeneidade, por ter natureza cautelar”
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10226653920258110000, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 12/09/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/09/2025);

6. Inexiste no ordenamento jurídico previsão legal de ciência dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante quanto ao direito de permanecer em silêncio, o qual foi devidamente assegurado perante as autoridades policial e judicial., restando ausente qualquer
prejuízo.IV
. Dispositivo e tese 6. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 851028 SC 2023/0314738-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2024);

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido que "a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial"
(
AgRg
no HC n. 809.283/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe
de 24/5/2023). (STJ -
AgRg
no HC: 931475 SC 2024/0271913-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/02/2025).

Portanto, não se reconhece nulidade
da diligência
pela ausência de advertência imediata, permanecendo hígidos os elementos informativos colhidos na fase investigativa, que deverão ser submetidos à apreciação do juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, e
mbora a prisão em flagrante tenha sido relaxada em audiência de custódia, o magistrado
decretou
prisão preventiva, reconhecendo a presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
.
Aquele requisito
decorre
da apreensã
o de seis porções de maconha, uma porção de cocaín
a,

b
alança de precisão e materiais para embalagem, elementos que, em análise perfunctória, revelam indícios suficientes de materialidade e autoria,
alé
m de indicarem a destinação mercantil dos entorpecentes.

O
periculum
libertatis
, por sua vez, está demonstrado
por meio d
a gravidade concreta da conduta e
d
o risco de reiteração delitiva, especialmente diante da diversidade das substâncias apreendidas e da existência de anotações criminais anteriores do paciente por delitos da mesma natureza.

A propósito, destaca-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
art
. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.
2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

3.
No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que os pacientes possuem anotações criminais "reiteradas e específicas há mais de dez anos". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.
4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).
5. Considerando que o fato ocorreu em 4/2/2019 e o decreto prisional, amparado na reiteração delitiva dos pacientes, foi proferido em 17/4/2019, não há falar em ausência de contemporaneidade. 6. Ordem denegada. (STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/04/2022)
.

Vale ressaltar
,
também
,
o disposto no Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Enunciado 6 TCCR.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Registre-se, ainda, que as condições pessoais favoráveis do paciente, como
menoridade relativa,
residência fixa e vínculos familiares, não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Esse entendimento encontra-se consolidado no Enunciado Orientativo nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que dispõe:

Enunciado 43 TCCR: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

No caso em apreço, ainda que se cogite a aplicação de medidas cautelares alternativas, como monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo ou proibição de ausentar-se da comarca, verifica-se que tais providências não se mostram suficientes para neutralizar o risco identificado. Isso se evidencia, sobretudo, diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas (maconha e cocaína), da presença de balança de precisão e de invólucros para o fracionamento, elementos que revelam a destinação mercantil dos entorpecentes e indicam risco concreto de reiteração delitiva, reforçado pelas anotações criminais pretéritas do paciente.

Dessa forma, não se verifica a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, consistente na apreensão de entorpecentes (maconha e cocaína), balança de precisão e materiais destinados ao fracionamento da droga, bem como no risco de reiteração delitiva evidenciado pelas anotações criminais anteriores, circunstâncias que revelam a periculosidade do agente e a necessidade de resguardar a ordem pública, em estrita observância aos
arts
. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Mikael da Silva
e, na parte conhecida,

A
DENEGO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025